Tribunal: TJDFT
Processo: 0719450-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. VALORES RETROATIVOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente vencedora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto para declarar o direito da parte recorrente à percepção de 10% da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde/GAB, bem como determinar a implementação da gratificação em seu contracheque enquanto cumprir integralmente carga horária semanal nas ações básicas de saúde exercidas em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Alega a existência de omissão quanto a condenação da parte embargada quanto aos valores retroativos devidos.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, verifico a presença da apontada omissão, quanto à ausência de condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB).

IV. Salutar pois o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e corrigir o item V da ementa que passará a ter a seguinte redação: “VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e declarar o direito da parte recorrente à percepção de 10% da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde/GAB, determinar a implementação da gratificação em seu contracheque enquanto cumprir integralmente carga horária semanal nas ações básicas de saúde exercidas em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, bem como, condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$6.092,52 (seis mil, noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), correspondente ao valor histórico referente ao retroativo devido no período de outubro/2019 a maio/2020 (ID 19751141), montante ao qual deverão ser somadas as parcelas vencidas no curso deste processo, até a devida implementação no contracheque, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando deveria ter sido paga cada uma das parcelas, e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Sem custas e sem honorários”.

V. Embargos conhecidos e acolhidos. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.